Tribunal: STF
Processo: ARE 1584579
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. III, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO RÉU COM FUNDAMENTO NAS HIPÓTESES DAS LETRAS "C" E "D" DO INC. III DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. SUSTENTADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DE LAUDO CADAVÉRICO QUE APONTA AO MENOS 24 GOLPES DE ARMA BRANCA, MUITOS DELES DIRECIONADOS AO PESÇOCO E À CABEÇA DA VÍTIMA. INTENSO E DESNECESSÁRIO SOFRIMENTO POSSÍVEL NO CONTEXTO PROBATÓRIO. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM SEGMENTO PROBATÓRIO IDÔNEO. MANUTENÇÃO.
DOSIMETRIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DO DESVALOR DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REJEIÇÃO. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM FATO CONCRETO. SENTENCIADO QUE IMPEDIU A ENTREDA DAS AUTORIDADES NO IMÓVEL POR CERCA DE 2 HORAS, EXIGINDO A PRESENÇA DE UNIDADES ESPECIAIS DE POLÍCIA. POSSÍVEL SOCORRO DA VÍTIMA FRUSTRADO. FUNDAMENTO IDÔNEO. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE PREJUDICADA ANTES O NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO ANTERIOR. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO REFERENTE AO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PRETENDIDA A ADOÇÃO DO PARAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. DESPROPORÇÃO ENTRE A AÇÃO DO ACUSADO E A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. ADEMAIS, BIS IN IDEM ENTRE ESSA FUNDAMENTAÇÃO E A QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL NÃO IDENTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LVII,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XLVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente